Tribunal: TJSP
Processo: 1017019-88.2017.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - Cláusula Penal - Perda de todos os valores pagos – Réu que deixou de pagar sete prestações de um total de vinte - Imposição de multa na totalidade dos valores pagos fere o princípio da proporcionalidade – Multa imposta em cinco por cento - Apelo provido.